Tribunal: TJES
Processo: 0005216-71.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005216-71.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

APELADO: WE INSTITUTO DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REAJUSTE DE ALUGUEL. ÍNDICE IGP-DI. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A FAVOR DA LOCATÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REMANESCENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das requeridas, a superveniente perda parcial de objeto e determinou o recálculo dos aluguéis de novembro de 2018 a abril de 2019, reconhecendo o direito da autora à restituição de valores pagos a maior. O juízo de origem reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, atribuindo 20% do ônus à requerida/apelante e 80% à requerente/apelada.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em determinar se há direito da apelada à restituição de valores relativos aos aluguéis pagos no período de novembro de 2018 a abril de 2019.
II
I. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A planilha constante dos autos comprova que os valores cobrados da apelada a título de aluguel, taxas condominiais e fundo de promoção e propaganda foram inferiores ao montante efetivamente devido, não havendo diferenças a serem restituídas.

4.
O contrato de locação e seus aditivos preveem a aplicação do índice IGP-DI do mês de setembro para reajuste dos aluguéis, e os cálculos apresentados demonstram a correta aplicação desse critério contratual.
5.

Diante da inexistência de valores pagos indevidamente, inexiste fundamento para a condenação da apelante à restituição de qualquer quantia, impondo-se a reforma parcial da sentença para reconhecer a improcedência integral dos pedidos autorais que não foram extintos sem resolução de mérito.
6.
A redistribuição do ônus sucumbencial se justifica, uma vez que a apelada decaiu integralmente do pedido de restituição de valores, devendo arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
A inexistência de valores pagos indevidamente pelo locatário afasta o direito à restituição e impõe a improcedência do pedido de repetição de indébito.
9.
O redimensionamento do ônus sucumbencial é necessário quando a parte autora decai integralmente de seu pedido, devendo arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos que não foram extintos sem resolução de mérito, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
em face da r. sentença de fls. 387-391-verso, integrada pela r. decisão de fl. 415, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer movida por
WE INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME
em desfavor do ora apelante e de
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A
, reconheceu a ilegitimidade passiva desta, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; acolheu em parte a preliminar de perda superveniente de objeto quanto à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos ditames do referido dispositivo, e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide nos ditames do art. 487, inciso I, do CPC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que da “
narrativa da exordial, bem como os contratos firmados entre as partes, não é possível verificar que a segunda requerida tenha participado do negócio jurídico firmado pelas partes
” (fl. 388).

Asseverou que “
houve a entrega do imóvel, o que demonstra que não há mais interesse com relação ao pedido de compelir o cumprimento da cláusula de exclusividade
” (fl. 388).

Registrou que não merece prosperar a tese de inadequação da via eleita, pois “
os pedidos da inicial não se restringem à revisão do contrato, mas também informa o seu inadimplemento, pugnando pela aplicação das multas daí decorrentes
” (fl. 388-verso).

Considerou que “
em se tratando de descumprimento contratual em que ambas as partes deram ensejo à inobservância de suas cláusulas, não é possível pretender indenização
” (fl. 390) e que “
devem ser recalculadas as mensalidades dos alugueis a partir de novembro de 2018 até o fim do contrato, ocorrido em 30 de abril de 2019
” (fl. 391), de acordo com a taxa do IGP-DI.

Por isso, determinou o recálculo dos alugueis durante o referido lapso temporal com base no IGP-DI do mês de dezembro de cada ano e que se houver diferença em prol da requerente/apelada, a correção monetária deve incidir desde o prejuízo efetivo e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Reconheceu a sucumbência recíproca, tendo condenado as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos dizeres do art. 85, §2º, do CPC, cabendo à requerida/apelante o pagamento de 20% (vinte por cento) do ônus sucumbencial e à requerente/apelada os 80% (oitenta por cento) remanescentes.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais que devolveram exclusivamente a questão se há ou não direito da apelada à restituição de valores cobrados dos alugueis no período de novembro de 2018 até o fim da avença locatícia em 30 de abril de 2019 (fl. 279).

Nesta hipótese, percebe-se que as partes celebraram contrato de locação (fls. 62-77) no dia 05 de outubro de 2012, que previu o aluguel de 05% (cinco por cento) sobre o faturamento/venda bruta mensal da loja apelada ou o valor mínimo de R$ 4.545,90 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), segundo consta nos itens 5.1, 5.1.2 e 19.5 (fl. 76) da avença.

O negócio jurídico elegeu (fl. 63) o índice IGP-DI do mês de setembro como referência para a atualização monetária (item 5.2), sendo que no dia 01º de março de 2016 foi firmado termo aditivo (fls. 79-85) para aumentar a área locada e para incrementar o aluguel mínimo para o patamar de R$ 5.502,10 (cinco mil, quinhentos e dois reais e dez centavos) a partir de 01º de maio de 2016, tendo sido mantidos os critérios de reajuste.

No dia 04 de maio de 2017, as partes pactuaram novo termo aditivo (fls. 87-88) para renovar a locação até 26 de novembro de 2022, sendo que as demais diretrizes contratuais não foram modificadas, inclusive o item 5.1.1 (fl. 65) que clarifica que o aluguel mínimo mensal foi estabelecido em valor inferior à média de mercado para beneficiar o início das atividades da apelada, incidindo reajustes escalonados para recuperar o equilíbrio.

Restou devidamente demonstrado na planilha de fl. 398 que pelos alugueis, pelas taxas condominiais e pelo fundo de promoção e propaganda, no período de novembro de 2018 a abril de 2019, foi cobrada mensalmente a importância de R$ 15.472,00 (quinze mil, quatrocentos e setenta e dois reais), quando na realidade o valor devido pela apelada era de R$ 15.550,77 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos).

Assim, inexistem valores a serem restituídos à apelada, de modo não há fundamento para a condenação da apelante ao pagamento de qualquer indenização, o que denota a necessidade de reforma parcial da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a obrigação de restituir diferenças do aluguel à apelada no lapso de novembro de 2018 a abril de 2019 e, consequentemente, reconhecer a integral improcedência dos pedidos autorais que não foram extintos sem resolução de mérito pelo juízo de origem.

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial para condenar exclusivamente a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), já que essa verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto por
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a obrigação de restituir diferenças do aluguel à apelada no lapso de novembro de 2018 a abril de 2019 e, consequentemente, reconhecer a integral improcedência dos pedidos autorais que não foram extintos sem resolução de mérito pelo juízo de origem.

Além disso, acompanho o redimensionamento do ônus sucumbencial para condenar exclusivamente a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Por fim, deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que essa verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.